Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-54.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO ADQUIRENTE – PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INCONFORMISMO DAS PARTES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20% dos valores pagos a título de

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO ADQUIRENTE – PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INCONFORMISMO DAS PARTES – ACOLHIMENTO EM PARTE – Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara – Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos firmados antes da sua vigência – Correta a fixação de indenização pela fruição do bem, tendo em vista o comprovado exercício da posse pelo comprador - Taxa mensal adequadamente fixada em 0,5% do valor atualizado do contrato - Indenização que deve observar todo o período da ocupação do imóvel, no que deve ser ajustada a sentença – Fixação a partir do momento da inadimplência constitui enriquecimento ilícito do ocupante, pois lhe serão devolvidos os valores pagos, com encargos, como efeito do retorno das partes ao estado anterior – Precedentes desta Corte e do STJ – Honorários advocatícios – Deve ser modificada a quantia fixada por equidade – Não sendo irrisório ou inestimável o proveito econômico, os honorários devem observar os limites do art. 85, § 2o do CPC - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.